Tribunal: TJES
Processo: 0000049-55.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000049-55.2018.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO PAULO SERAFIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
ApCrim 0000049-55.2018.8.08.0020
Relator
2ª Câmara Criminal/026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Partes
PEDRO PAULO SERAFIM X MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO VISTA
Eminentes Pares.
Após acompanhar a proficiente sustentação oral realizada pela defesa, bem como o judicioso voto proferido pelo Eminente Des. Relator, pedi vista dos autos
apenas para melhor avaliar a existência, ou não, do elemento subjetivo do crime imputado ao apelante, qual seja, o homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Sem delongas desnecessárias,
cheguei à mesma conclusão que o Exm.º Des. Relator.
A despeito do que fora narrado na denúncia,
não há prova que sustente ter agido o réu com imprudência, negligência ou imperícia.
E mais: tivesse o apelante conduzido o veículo em zigue-zague para desequilibrar os ciclistas agarrados ao caminhão - como parece ter sido o entendimento encampado pelo juízo de origem -,
o crime a ser corretamente imputado seria o de homicídio doloso, tal como tipificado no Código Penal, e não o homicídio culposo previsto no Código de Trânsito.
Dentre as provas testemunhais colhidas, a mais relevante é a oitiva de Gutemberg Mendes dos Santos (folhas 81/82).
E é exatamente essa testemunha que parece desconstruir o raciocínio acusatório
, já que afirmado, taxativamente, que o motorista
não conduzia em zigue-zague voluntariamente
. E mais:
1) afirmou a testemunha que os ciclistas, de fato, agarravam-se perigosamente ao caminhão,
assim permanecendo mesmo após avisados, por ele, para interromperem a manobra arriscada;
2) do que disse Gutemberg,
não se pode concluir que o apelante, realmente, tinha ciência de que os ciclistas estavam agarrados ao seu veículo, o que é verossímil diante do próprio tamanho de um caminhão bi-trem.
O fato, portanto, parece ter decorrido de culpa exclusiva da vítima. E digo "parece" porque,
da mesma forma que não há prova suficiente da culpa do apelante, também não há prova para uma absolvição que, terminantemente, exclua a existência do crime
. De todo modo, o juízo condenatório
não se pode fundar em meras suposições
, sendo lição comezinha do direito processual penal que
a dúvida sempre beneficia o acusado
(
in dubio pro reo
).
Não há, em resumo, elementos suficientes que corroborem a versão ministerial.
Sendo assim, acompanho o judicioso voto-relator para,
dando provimento ao recurso
, reformar a sentença e absolver o réu da prática do crime tipificado no artigo 302 do CTB, o que se dá na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP.
É como voto.
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral d
o
dout
o
Advogad
o
, Dr.
IZAIAS CORREA BARBOZA JÚNIOR
,
pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar
a demanda
trazid
a
à apreciação.

Rememorando, t
em-se, aqui, recurso de apelação criminal interposto
PEDRO PAULO SERAFIM
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Guaçuí (fls. 256/257v dos autos físicos – id. 2103690), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do artigo 302 da Lei nº 9.503/97.

Ao
apresentar as razões recursais às fls. 272/285 dos autos físicos (id. 2103690), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, por suposto cerceamento de defesa,
argumentando
ausência de enfrentamento de todas as teses apresentadas pelo apelante na sentença condenatória,

que não teria se manifestado quanto às alegações de que
(i)
a condenação teria se baseado em depoimentos de informantes e
(ii)

que
o depoimento da testemunh
a que presenciou o acidente
não teria sido analisado em sua integralidade.

No ponto, v
erifico que a alegação defensiva, embora
seja
tratada como “preliminar”, constitui verdadeira matéria de mérito, pois argumenta quanto à
valoração da prova testemunhal conferida pela magistrada
a quo
quando da prolação da sentença condenatória,
de modo que será
avaliada em conjunto com o mérito.

Diante disso,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
PEDRO PAULO SERAFIM,
inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Guaçuí (fls. 256/257v dos autos físicos – id. 2103690).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos,
em resumo,
que,
no dia 21 de julho de 2016, por volta das 18:00 horas, na BR-482,
no Município de Guaçuí,
o denunciado conduzia uma carreta com placas OVH-2296 e MSC-6885,
quando atropelou
a vítima Jairo de Oliveira Ferreira, que veio a óbito no local.

Consta que
“
a vítima estava de bicicleta segurando na lateral da carreta, quando o denunciado fez uma curva e Jairo se desequilibrou, vindo a cair na beira da estrada, momento em que o denunciado passou com a carreta por cima da vítima, que veio a óbito p
o
r esmagamento do crânio com
desorganização
da massa encefálica”
.

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
a

MM.
m
agistrad
a

de
primeira
instância acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência,
condenou
o apelante nas
sanções do artigo 302 da Lei nº 9.503/97,
à pena definitiva de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de detenção
, em regime semiaberto – a qual foi substituída por duas restritivas de direito –, bem como à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Ao
apresentar as
razões recursais
às fls. 272/285 dos autos físicos (id. 2103690), a defesa
requer, no mérito, a
absolvição do apelante, argumentando que o acervo probatório constante nos autos seria suficiente a demonstrar a atipicidade da conduta e a culpa exclusiva da vítima, a qual
“estava conduzindo sua bicicleta e segurando a traseira do caminhão”
. Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante, por força do princípio
in dubio pro reo.
Por fim, pugna pelo prequestionamento dos artigos 386, III e IV, do Código de Processo Penal, art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s robusta s tese s jurídica s suscitada s
nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
.

Válido consignar que o tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo automotor, contido no artigo 302, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), prescreve assim a conduta,
in verbis
:

“
Art. 302.
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor
:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Dessa feita, por se tratar de delito de natureza culposa, é necessário que ocorra a violação de um dever de cuidado objetivo, a qual é evidenciada pela
imprudência, negligência ou imperícia do agente
, nos dizeres do artigo 18, inciso II, do Código Penal,
in verbis:

Art. 18. Diz o crime:

[...].
II – Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

O crime culposo, por sua vez, é conceituado como
“a conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado”

(
In
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal – Parte geral, p. 138).

Cumpre analisar, então, se estão presentes as elementares de um crime culposo, que se perfazem em (i) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva, (ii) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), (iii) resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente, (iv) nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo, (v) previsibilidade objetiva e, por fim, (vi) tipicidade.

Dito isso, com o fito de elucidar a conduta delitiva narrada na denúncia, recorro à prova documental, testemunhal e, ainda, ao Laudo Pericial do local do acidente de tráfego, para verificar se estão presentes as elementares que compõem o crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Insta salientar,
ab initio
,
que a
materialidade
delitiva encontra-se comprovada por meio
do Boletim
de Ocorrência de fls. 08/14 dos autos físicos -
id
2103687
,
Laudo de exame cadavérico às fls. 23/24
dos autos físicos -
id
2103687

e
do Laudo de Local de Acidente de Tráfego de fls.
37/
48

dos autos físicos – id
2103687

e id.
2739185
.

A
autoria
, ademais, é inconteste, uma vez que não remanescem dúvidas de que era o apelante quem conduzia a carreta que colidiu com a bicicleta da vítima quando do acidente.

Não obstante isso, a prova carreada aos autos
não
é apta a demonstrar a culpa do apelante, de forma segura e indene de dúvidas, de modo que a absolvição é medida que se impõe.

Inicialmente, transcrevo o depoimento prestado na esfera policial pela testemunha que presenciou o acidente,
Gutemberg Mendes dos Santos
(fls. 81/82 dos autos físicos – id.
2103687
)
:

“
QUE o declarante estava dirigindo e seu ajudante TIAGO FERNANDES DOS SANTOS, estava dor
m
indo no banco a
o
lado do de
cl
arante;
QUE o de
cl
arante percebeu quando u
m
a carreta na frente de seu ca
m
inh
ã
o BI —TREM, carregada de pedras de Granitos estava frequentemente indo ao acosta
m
ento e retornando a pista;
QUE o de
cl
arante percebeu que haviam
cinco
pessoa
s com

bicicletas
na traseira na carreta;
QUE por várias vezes o declarante buzinou e gr
i
tou co
m
os
cicl
istas q
u
e era pare soltar o caminh
ã
o;
QUE das 05 pessoas que estava
m
pegando carona na parte traseira da carreta nu
m
a curva trés soltara
m
e ficara
m
par
a
t
r
ás, permanecendo duas pessoas agarrados na carreta na lateral, do lado do acosta
m
ento por mais u
m
longo per
íodo;

QUE o de
cl
arante presenciou quando a carreta fez u
m
a curva,
i
ndo na execução da curva os dois
ciclistas caíram no
chão tendo u
m caído
na va
l
eta de
á
gua ao lado da pista e
o
outro ca
í
do e rolado para a mato;
QUE o de
cl
arante n
ã
o parou para prestar soc
orr
o pois verificou que outros
carros
e popu
l
ares foram em seu soc
orr
o das pessoas acidentadas;
QUE o de
cl
arante seguiu a carreta causadora do a
ci
dente,
informando a
Polícia
Militar a placa e descriç
ã
o da ca
rre
ta que ocasionou o a
ci
dente; QUE a declarante ultrapassou a ca
rr
eta que causou o a
ci
dente, e mais na frente visualizou viatura da
polícia
militar num estacionamento de u
m

restaurante
; QUE o de
cl
arante a pedido dos po
l
iciais
identificou
a car
r
eta causadora do acidente (atropelamento) sendo a mesma parada e abordada p
o
r policiais naquele momento;
QUE o de
cl
arante estava presente quando o motorista da ca
rr
eta foi abardado e ficou meio surpreso quando
l
he fo
ram
narrado
s

os
fatos, que n
ã
o linha conhe
ci
mento do atropelamento:
QUE o de
cl
arante afirma que achou estranho somente
o
fato da carreta t
e
r ido e voltado várias vezes para a acostamento, que não
t
inha justificativa para tal
ação
;
QUE perguntado ao de
cl
arante se acredita que tenha sido proposital a atropelamento acredita que NAO;

[...]”

A referida testemunhada, quando ouvida em juízo (fl. 180 dos autos físicos –
id.
2103689
)
, confirmou os termos do depoimento prestado na esfera policial, aduzindo o que segue:

“
[...] que presenciou o acidente; que eram cinco ciclistas que estavam segurando na carreta na subida; que três largaram e dois ficaram segurando na lateral da carreta; que em determinado momento, os dois se desequilibraram e caíram; que um caiu no meio do barranco,
dentro do mato e o outro entre o meio fio e a roda, na beira da pista;
que o declarante vinha em um caminhão atrás desta carreta; que o denunciado não percebeu e foi embora; que era uma carreta de trem carregando pedra; que o declarante ligou para a CIODES, passou as informações da carreta e placa dela; que logo depois a denunciado foi abordado; q
ue o declarante pode perceber que a carreta, quando seguia pe
l
a estrada, ora ia para
o
mei
o
da pista, ora
ia
para o acostamento; que o declarante buzinou moment
o
antes do acidente; que diante disso, tr
ê
s soltaram da carreta e dois permaneceram segurando; que a declarante
chegou
a ultrapassar a carreta do denunciado e
m
ais adiante infor
mou o
s fatos
à
pol
í
cia; que a pol
í
cia fic
o
u aguardando a passage
m
da carreta do denunciado; que quando a carreta do denunciado passou por al
i
foi parado; que
o
declarante chegou a dizer para os policiais que chegou a co
m
unicar a
o
CIODES;
que chegou a ouvir o policial perguntar ao denunciado se ele teria atropelada uma pessoa;
que o denunciado informou ao policial que n
ão
tinha visto;

que confirma a depoi
m
ento na esfera policial de f
l
s. 06/06-v
; que não conhecia a acusado. Dada a palavra a defesa do acusado, as perguntas respondeu:
que a carreta seguia a uma velocidade be
m
devagar,
pois era uma Serra; que a carreta estava carregada com duas pedras em cima;
que a acidente foi em uma curva para a direita; que a ac
o
stamento era s
ó
uma valeta
d'água
; que pratica
m
ente tinha 20cm; que desde quando as ci
cl
istas pegaram carona na carreta ate a acidente levou uns 10 minutos;
que a Serra e bastante cumprida;
que chegou a dar uma
advertência
aos ciclistas por cerca de 1 minutos, mais
o
u menos; que não existe acostamento; que na lateral da pista s
ó
ha valetas; que em alguns pont
o
s, uma carreta bitrem,
não
é
possível
o motorista ter toda a visualização do ve
í
cul
o
; que existem pontos cegos em u
m
ve
í
culo bitre
m
; que a s
u
bida possui algumas curvas;
que depois dos fatos, a carreta continuou trafegando no fluxo normal.”

Conforme se depreende dos depoimentos supratranscritos, a testemunha presenciou tanto o acidente quanto a abordagem policial ao apelante após o acidente, de modo que o seu relato é indispensável à delimitação da culpa do motorista.

Isso considerado, extrai-se que, além de afirmar que a carreta seguia em baixa velocidade, também narrou que, antes do acidente, advertiu para que os ciclistas soltassem a carreta, buzinando e gritando diversas vezes, não tendo a vítima soltado o caminhão e continuado a pegar carona pela lateral da carreta bitrem.

Ademais,
a
inda esclareceu
que,
em razão d
a

extensão
d
a carreta bitrem
, não seria possível o motorista ter completa visualização
do veículo em alguns pontos,
de modo que não há como se ter certeza sequer quanto à previsibilidade objetiva do ocorrido,
elemento indispensável à demonstração da culpa do apelante
.

Soma-se a isso o relato da testemunha quanto à abordagem policial, em que pontuou que o apelante se demonstrou surpreso quando informado pela polícia militar acerca do atropelamento, tendo informado na ocasião que não tinha visto.

Há ainda que se sopesar a declaração do apelante no inquérito policial (fl. 08/09 dos autos físicos – id
2103687
), integralmente corroborada em juízo, ocasião em que afirmou não ter observado nada de anormal em seu percurso,
bem como que quando percebe a existência de ciclistas pegando carona em seu caminhão adota o procedimento de parar o veícul
o
:

Que durante o trajeto ate Alegre não observou nada de anormal no percurso; Que ao chegar na cidade de Alegre foi abordado por policiais militares que informaram ao declarante na serra de Guaçuí tinha havido um acidente envolvendo o caminhão do declarante; Que os policiais disseram que um garoto de bicicleta estava agarrado na carreta ao subir a serra (pegando rabeira) quando veio a cair; [...] Que o declarante esclarece que a sua carreta é bitrem e os dois compartimentos estavam carregados com blocos de granito; Que não visualizou nenhum garoto agarrado na carreta, pegando rabeira, pois já era noite e a carreta é bastante extensa; Que não parou no local do acidente pois realmente não viu o que havia acontecido; [...] que o declarante quando percebe que existem ciclista pegando rabeira em seu caminhão costuma parar o carro, visto que sabe que tal atitude é perigosa.

É pertinente destacar, ademais, os seguintes trechos do interrogatório do apelante (mídia de fl. 142 dos autos físicos), quando reiterou não ter visto o acidente, bem como esclareceu a velocidade máxima de uma carreta em uma subida de serra, a extensão e peso da carreta por ele conduzida no dia dos fatos e, ainda, em conformidade com o relato da testemunha, que existem pontos cegos em um veículo da extensão da carreta, especialmente quando realizada curva, como ocorrido
in casu.
Veja-se:

“
que teve conhecimento do fato em Alegre, que foi parado pela Polícia Militar, informando que houve uma denúncia e que tinham anotado placa do carro [...]; que não viu a vítima pegando rabeira na carreta; [...] que no início da serra de Guaçuí tinha um grupo de ciclistas parados, no sentido contrário da pista; que passou na sua mão de rolamento no sentido contrário; que sobe em baixa velocidade e tinham carros atrás da carreta; [...] q
ue o caminhão trafega em uma serra em velocidade reduzida, de no máximo em 15km/h;

que é um veículo bitrem, é um veículo articulado em três compartimentos, cavalo, carreta e carreta, que trafega em baixa velocidade;
que não se envolveu em nenhum outro acidente de trânsito; que na perícia não constataram vestígios de sangue na carreta; que fez questão que fosse realizada perícia; [...]
que é um veículo de cerca de 54 toneladas e estava carregado com pedras de granito;
[...] q
ue o fato aconteceu em uma entrada de uma curva, uma curva à esquerda; que em uma curva para a esquerda você perde a referência de trás de uma carreta;
[...] que havendo ciclista à margem da pista, qualquer sinal de alguém no acostamento tenta distanciar o máximo; que não cruzou com nenhum ciclista ao seu lado da pista”.

Além disso
, em que pese tenha nos autos
L
audo pericial do local do acidente
de tráfego (
fls.
37/48 dos autos físicos – id.
2103687
e id.
2739185
)
,
o referido documento se presta a delimitar a cena do crime, não sendo suficiente, no entanto, a demonstrar o elemento volitivo do apelante quanto à prática criminosa.

Diante dos elementos de prova coligidos aos autos, verifico
que o narrado pelo apelante em seu interrogatório guarda consistência com as circunstâncias descritas pela testemunha que presenciou o fato e a abordagem policial do apelante,
não havendo a certeza de que o apelante tenha agido de forma imprudente, indispensáve
l
à configuração do delito.

Conquanto não haja certeza quanto a culpa do motorista, ora apelante, dúvidas não remanescem quanto à culpa exclusiva da vítima, a qual, mesmo alertada pelo motorista que vinha atrás da carreta, continuou segurando de forma irregular e arriscada a lateral do veículo, pegando “rabeira” (carona), vindo a se desequilibrar e cair na pista, dando, lamentavelmente, causa ao acidente que resultou no seu óbito.

Assim,
como já advertido em sessão pretérita,
reputo existirem dúvidas quanto à demonstração da culpa do apelante no presente caso
, sendo o caso de sua absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo.

Tem sido justamente esse o entendimento dos Tribunais Pátrios quando da análise de casos semelhantes ao presente. Confira-se:

PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA RECÍPROCA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Ministério Público pretende condenação da

ré por infringir o
artigo 302, da Lei nº 9.503/97
, por haver conduzido imprudentemente seu automóvel atropelando a vítima

quando atravessava a via pedalando uma bicicleta, causando-lhe morte. 2 O dever de cuidado objetivo imposto aos motoristas no trânsito é recíproco: Todos devem atender às normas de circulação viária, inclusive pedestre e ciclista.
Frustra-se o princípio da

confiança recíproca quando este atravessa abruptamente uma via num trecho perigoso montado na bicicleta sem atentar para as condições desfavoráveis de tráfego, configurando culpa

exclusiva

da

vítima.
3 Apelação não provida.
(TJDF; APR 2017.01.1.024605-8; Ac. 122.6918; Primeira Turma Criminal; Rel. Desig. Des. George Lopes; Julg. 30/01/2020; Publ. PJe 04/02/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 302, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
Inconformismo ministerial. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Prova da

culpa

insubistente. A autoria é inconteste, não havendo dúvidas de que era o apelante quem conduzia o caminhão que colidiu com a bicicleta então conduzida pela vítima

por ocasião da

ocorrência do sinistro. Do laudo de exame em local de acidente no tráfego (pasta 68), extrai-se que ocorrera um acidente de trânsito com vítima

fatal, sendo relatado que
não havia vestígio que tenha ocorrido uma colisão entre a parte frontal do autocarga e a parte traseira da

bicicleta, concluindo o perito que, com base nos vestígios pesquisados, deixou de concluir o presente laudo por falta de elementos técnicos de convicção que levaram ao tombamento da

bicicleta entre as rodas do autocarga, provocando o acidente e suas conseqüências.
A prova técnica produzida não é apta a comprovar a culpa

do apelado. Não restou comprovado nos autos, de forma segura e extreme de dúvidas, ter o recorrido culpa

quanto aos fatos, a absolvição se impõe. A dúvida razoável nesse momento processual deve ser interpretada a favor do réu.
Segundo o conjunto probatório, não se verifica em que medida tivesse o condutor do veículo agido com imprudência ou negligência. Não havendo como aferir se houve imprudência, negligência ou imperícia por parte do acusado ou se o acidente se deu por culpa

exclusiva

da

vítima, portanto, não resta outro caminho senão manter a absolvição do réu.
Desprovimento do recurso.
(TJRJ; APL 0005694-95.2014.8.19.0052; Araruama; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto; DORJ 28/09/2020; Pág. 202)

APELAÇÃO CRIMINAL.
Homicídio na condução de veículo automotor.
Artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/1997
. Recurso defensivo pleiteando a inversão do
decisum
. De rigor a absolvição.
Ausência de indícios seguros de que o réu tenha agido com imprudência, causando o acidente. Ausência de provas seguras quanto a não observação de dever de cuidado do réu. Demonstração de culpa

exclusiva

da

vítima. O Direito Penal não opera em conjecturas, devendo-se privilegiar o princípio do
in dubio pro reo
.
Absolvição por falta de provas. Necessidade. Sentença reformada. APELO PROVIDO.
(TJSP; ACr 0001224-09.2018.8.26.0077; Ac. 13265394; Birigui; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Silmar Fernandes; Julg. 30/01/2020; DJESP 04/02/2020; Pág. 2310)

Portanto,
o conjunto probatório existente nos autos
não se mostra
suficiente
a demonstrar a culpa do apelante,
sendo,
portanto,
o caso de absolvição, com espeque no art.
386, VII, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CO
NHEÇO
da apelação interposta,
REJEITO
a preliminar suscitada pela
defesa
e, no mérito,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença condenatória e, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolver
o réu
PEDRO PAULO SERAFIM
da prática do delito do artigo

302 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO.
ARTIGO 30
2
DA LEI N. 9.503/97 (
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
).

RECURSO DA DEFESA.

PRELIMINAR DE A
U
SÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de ausência de fundamentação que se confunde com o próprio mérito. Preliminar rejeitada. 2. A prova carreada aos autos não é apta a demonstrar, de forma segura e indene de dúvidas, que o apelante tenha agido com imprudência. Havendo dúvidas quanto à demonstração da culpa do apelante, deve ser o réu absolvido, em atenção ao princípio
in dubio pro reo.
3.Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, dar provimento ao recurso para reformar a sentença condenatória e, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver o réu PEDRO PAULO SERAFIM da prática do delito do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do voto do eminente Relator.